Tribunal: TJDFT
Processo: 0006243-52.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO. TRANSPORTE. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. TIPICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a decisão que, considerando a atipicidade da conduta, indeferiu a realização de audiência preliminar para fins do art.76, da Lei 9099/95, com apoio no art.395, III, do CP.

3. O Ministério Público requer a reforma da decisão, determinando a realização de audiência preliminar para oferecimento de proposta de transação penal, tendo em vista a tipicidade da conduta.

4. A atividade de transporte remunerado de passageiros, sem o preenchimento das condições estabelecidas em lei, configura contravenção penal tipificada no artigo 47 da Lei das Contravenções Penais, pois socialmente inadequado, uma vez que atua na clandestinidade, sem a devida fiscalização do Poder Público, caracterizando-se pela violação das normas que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados. 5. Não se aplica o princípio da intervenção mínima, em face da relevância do bem jurídico tutelado, que é a atividade econômica regulamentada, a incolumidade pública, a mobilidade urbana e a segurança viária. A Lei no. 9.099/95 prevê medidas despenalizadoras como a transação penal e a suspensão condicional do processo para os delitos de menor potencial ofensivo. 6. A ausência de tipificação do fato no Código de Trânsito não constitui justificativa adequada para se concluir pela atipicidade, mesmo porque o dispositivo da LCP protege a organização do trabalho. Ademais, a imputação de contravenção pela prática do denominado "transporte pirata" não viola a liberdade de profissão, prevista no art. 5o, inciso XIII da CF, pois o que está em causa não é a qualificação profissional, mas o cumprimento dos procedimentos inerentes à organização e prestação do serviço de transporte coletivo urbano, cuja competência é disciplinada no art. 30, inciso V, c.c. o art. 32, § 1o. da Constituição e exige concessão mediante processo licitatório (art. 37, inciso XXI).

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão recorrida, determinando-se a realização de audiência preliminar para oferecimento de transação penal para o autor do fato, em face da tipicidade da conduta.

8. A ementa do julgamento servirá de acórdão.